Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO EXECUTADO: JAIRO SOUZA MARQUES, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO DESPACHO Antes de analisar a petição de ID 30090046, via da qual a exequente indica a existência de crédito remanescente e pede a realização de novo bloqueio de ativos financeiros, certifique a Secretaria o transcurso do prazo para a parte executada se manifestar quanto à decisão de ID 29847787. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator